Tribunal: TJSP
Processo: 2043869-76.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Dosimetria das penas que não comporta alteração – Divergência jurisprudencial que não possui o condão de modificar o que já foi devidamente apreciado – Inexistência de erro judiciário - Revisão criminal indeferida, por maioria.